Tribunal: TJMT
Processo: 1046947-75.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046947-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO LEGAL DE OLIVEIRA - CPF: 018.806.901-10 (RECORRENTE), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. NEGATIVAÇÃO PELO CESSIONÁRIO. TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR. NEGA CONTRATAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
SÚMULA 22/TRTJMT
.

NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. VALOR. ADEQUAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Documentos desacompanhados do contrato originário e específico
- firmado entre a empresa cedente e o consumidor -
não demonstram a existência/validade da dívida. Ademais, a negativação de crédito, ocorrida antes da conclusão da respectiva Cessão inviabiliza, em tese, somente a negativação identificada, e não o crédito propriamente dito.
2-

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). Precedentes (
STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017
) e (
TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019
).
3-
Na TRTJMT, a matéria é sumulada:

“
Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in reipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.
4-
A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 241717151, na reclamação nº 1046947-75.2024.8.11.0001, do 5º JEC da Capital, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e procedente o pedido contraposto.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
- ausência de comprovação de licitude do débito; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da vulnerabilidade financeira/tecnológica dos contratantes.

As instituições financeiras de um modo geral, lançaram produtos de crédito e formas de contratação, privilegiando o acesso virtual, ou seja, a utilização integral da tecnologia, de forma a agilizar o processo de contratação de seus serviços.

Evidentemente não há justificativa para impedir ou limitar o implemento da tecnologia nas relações das pessoas e instituições financeiras. Contudo, é de se reconhecer também, que a clientela de acesso imediato é formada por uma massa de vulneráveis digitais e financeiros (
idosos, endividados etc...
), guiados exclusivamente por aplicativos, links e conexões.

Nesse confronto, há que se estabelecer equilíbrio entre o poder de oferta das instituições financeiras e as demandas/limitações individuais, como forma de proteção ao consumidor vulnerável (
art. 4, I do CDC
).

- da ausência de prova da relação jurídica originária.

No caso, em que pese a demonstração da cessão do crédito entre as instituições financeiras, inexiste qualquer documento que vincule o(a) Recorrido(a)e o Banco cedente, a demonstrar legitimidade na sua constituição originária.

A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (
presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...
),
bem como, a efetiva utilização do serviço
(
saque, transferência, pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATOS DE PRESERVAÇÃO DO CRÉDITO PELO CREDOR. CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. IRREGULARIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO NEGATIVA
. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 1) Trata-se de ação através da qual pretende a parte autora ver declarada a inexistência de débito em face de desconhecimento de sua origem, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, julgada improcedente na origem. 2) INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Conforme o disposto no artigo 293 do Código Civil, na cessão de crédito não se exige o consentimento do devedor, mas a eficácia contra o mesmo somente ocorre após a competente notificação regulada no artigo 290 do mesmo diploma legal. 3) A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, inclusive a inscrição do nome do inadimplente em órgãos de proteção ao crédito.
4) No caso em apreço, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar a existência de regular débito em nome da parte autora, não servindo para tanto meras faturas emitidas em nome do consumidor, tendo em vista se tratar de documento unilateral. Tratando-se de débito originário de contrato de cartão de crédito firmado com banco (cedente) deveria ter a parte ré (cessionária) juntado o instrumento contratual devidamente assinado pela autora, ônus da qual não se desincumbiu. 5) Assim, a declaração de inexistência da dívida e a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes são medidas impositivas.
6) DANOS MORAIS - Quanto aos danos morais, ressalta-se que a parte autora possui outras inscrições negativas, de modo que não cabe indenização por danos morais por inscrição posterior, nos termos da Súmula n. 385 do STJ, pelo que a apelação deve ser parcialmente provida e a ação julgada parcialmente procedente. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA.”
(TJRS – 6ª CC – RApC nº 50228422620208210001 – reçl. Desembargador Gelson Rolim Stocker – j. 11/6/2021). Grifei.

“Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL -
Inserção do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome referente a débito decorrente de suposta relação negocial junto ao credor originário - Requerido que, a despeito de ser cessionário do suposto crédito cedido pela empresa cedente, não trouxe aos autos cópia do contrato assinado pela autora, que demonstraria a efetiva pactuação do produto, bem como a composição da dívida, o que legitimaria a cobrança - Dívida inadimplida não comprovada - Ônus da prova do demandado, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC) - Débito declarado inexigível
- Dano moral caracterizado - Valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes - Impossibilidade da pretendida fixação dos honorários advocatícios, com base na tabela emitida pelo Órgão de Classe da Advocacia, pois desprovida de caráter vinculante e não levar em conta as particularidades da demanda - Apelação do demandado desprovida e da autora provida em parte para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) que, na hipótese, é a data da consulta realizada na dita plataforma, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios majorados de R$ 500,00 para quinze por cento do valor da condenação, compreendido como a soma da dívida declarada inexigível (R$ 7.741,64) com a quantia da indenização (R$ 5.000,00), em cumprimento ao disposto no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC.”
(TJSP – 15ª CDPv – RApC nº 1054260-62.2022.8.26.0576 – rel. Desembargador Mendes Pereira – j. 30/11/2023). Grifei.

- da prova produzida pela Empresa/Banco.

Registro que, as telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT: CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO.”

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
– PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. BANCO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023). Grifei.

No caso, a Recorrida não conseguiu demonstrar, sem dúvida razoável, a responsabilidade da Recorrente na contratação combatida.

Com efeito, ausente o contrato originário das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito, resulta na conclusão de que o contrato de cessão entre a instituição financeira e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são legítimas.

- termo de cessão posterior a negativação.

E mais, embora a Recorrida tenha juntado termo de cessão (
id. 241716692
), verifica-se que foi firmado entre cessionário e cedente, em 04/05/2023. Por outro lado, a inscrição do nome do Recorrente/Reclamante no órgão de restrição de crédito é datada de 29/3/2022 (
id. 241716678
), ou seja, consta a negativação anterior à cessão de crédito.

Assim, para a validade da referida negativação, imprescindível que o registro da respectiva Cessão tenha sido anterior, revelando, também por isso, a ilegalidade do ato.

Nesse sentido:

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
CESSÃO DE CREDITO POSTERIOR A NEGATIVAÇÃO
– DÍVIDA PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ – SENTENÇA REFORMADA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso dos autos, o ônus da prova incumbe a Instituição Financeira, quanto a eventuais fatos que possam impedir, modificar ou extinguir o direito do Consumidor.
A ausência de provas no tocante a cessão de crédito adquirida faz presumir a verossimilhança das alegações da Consumidora quanto à ilegalidade da restrição.
A inscrição indevida em nome da Consumidora nos órgãos de restrição ao crédito é causa que enseja o ressarcimento por danos morais. Contudo, havendo a comprovação da existência de outras dividas ao tempo desta inscrição, não há que se falar em indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não comprovação de que esta restrição anterior esteja sendo discutida em Juízo. Recurso parcialmente provido para declarar indevida a restrição.”
(TJMT – TR – RI nº 16821-35.2019.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 08/11/2019 - DJE 08/11/2019).

- dano moral.

No caso, indicado o fato lesivo, restou demonstrado nos autos a potencialidade do lesado de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, presentes os extratos atualizados do
“SPC/SERASA”
e
“SCPC/BOA VISTA
”, indicando ausência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, ou na existência de posteriores, com repercussão na fixação do valor, proporcionando ao juízo, o reconhecimento do dano moral indenizável.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusiva na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento
- "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular
. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS. REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante.
2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). 3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo, foi introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1º, do CPC/2015), denominada pela doutrina de "teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova". Precedentes.
4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador. 5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não houve inversão do ônus probatório. 6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023). Grifei.

- anotação posterior.

Insta consignar que a parte Reclamante possui outra(
s
) anotação(
ões
) junto a órgão de proteção ao crédito (
id.
241716678
), no entanto, é (
são
) superveniente(
s
) à(
s
) discutida(
s
) na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ.
Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro(
s
) apontamento(
s
), como no presente caso, deve(
m
) ser levado(
s
) em consideração para fixação do quantum indenizatório (
Súmula 29/TRTJMT
),
permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“SÚMULA 29/TJMT: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

“Ementa: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. ATENDIMENTO PARCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO.
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR INFERIOR AO COMUMENTE ADOTADO
. 1. É DEVER DO ARQUIVISTA, NOS TERMOS DO ART. 43, § 2º, DO CDC, COMUNICAR PREVIAMENTE O CONSUMIDOR ACERCA DO APONTE DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. O NÃO ATENDIMENTO DESSA PROVIDÊNCIA GERA O DIREITO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, DESDE QUE NÃO HAJA INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 385 DO STJ. NESSE SENTIDO, TAMBÉM, O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.061.134/RS, PELO RITO DOS PROCESSOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC). 2. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE RESTOU PROVADA A POSTAGEM DA NOTIFICAÇÃO À PARTE AUTORA RELATIVAMENTE A UM DOS TRÊS APONTAMENTOS DISCUTIDOS NOS AUTOS, A FIM DE CIENTIFICÁ-LA ACERCA DA INSCRIÇÃO NEGATIVA, RESTANDO, PORTANTO, ATENDIDO O DISPOSTO NO PRECITADO ARTIGO. 3. COMPROVADO O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO, É DISPENSÁVEL O AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NA CARTA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME EM BANCOS DE DADOS E CADASTROS. SÚMULA 404 DO STJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA POR EMAIL. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO, CONFORME PRECEDENTE DO STJ - RESP. N. 2.056.285/RS. 4. HIPÓTESE EM QUE DUAS DAS NOTIFICAÇÕES FORAM REALIZADAS POR EMAIL, FORMA CONSIDERADA NÃO VÁLIDA, CONFORME RECENTE ORIENTAÇÃO DO STJ: "A PARTIR DE UMA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO §2º, DO ART. 43, DO CDC, E TENDO EM VISTA O IMPERATIVO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR COMO PARTE VULNERÁVEL, CONCLUI-SE QUE A NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA INSCRIÇÃO DE SEU NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO EXIGE O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO SEU ENDEREÇO, SENDO VEDADA A NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVA ATRAVÉS DE E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR (SMS)." (RESP N. 2.056.285/RS, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 25/4/2023, DJE DE 27/4/2023.) 4.1. EM RELAÇÃO A ESTES DOIS REGISTROS, PORTANTO, RESTOU INOBSERVADA A EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 43, § 2º, DO CODECON, O QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CANCELAMENTO E, TAMBÉM, AO DANO MORAL INDENIZÁVEL, QUE PRESCINDE DE COMPROVAÇÃO, UMA VEZ AUSENTE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES.
5. NO QUE RESPEITA AO VALOR DA INDENIZAÇÃO, CONTUDO, A CIRCUNSTÂNCIA DE HAVER OUTRAS INSCRIÇÕES POSTERIORES DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, QUE SERÁ INFERIOR AO COMUMENTE UTILIZADO EM CASOS ANÁLOGOS
. 6. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00, CONSIDERANDO
AS CARACTERÍSTICAS COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. 7. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJRS – 9ª CC – RApC nº 50008474920238210001 – rel. Desembargador Eduardo Kraemer – j. 10-08-2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – MANUTENÇÃO DO VALOR – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES- APLICAÇÃO DA SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Incabível a majoração dos danos morais, eis que a sentença fixou a condenação consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de anotações posteriores, em consonância com a Súmula 29 das Turmas Recursais. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1065309-96.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023). Grifei.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (
mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial;
a.3)
reconhecer a ausência de prova da contratação;
a.4)
declarar a inexistência do(s) débito(s) dela(s) decorrente(s);
a.5)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei nº 14.905/24 e REsp. nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
a.6)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
a.7)
determinar, após o trânsito em julgado:
a.7.1)
o imediato cancelamento do(
s
) contrato(
s
)/serviço(
s
) que deu(
deram
) origem ao débito, em relação ao(à) Recorrente, se já não foi feito;
a.7.2)
seja, pela secretaria em primeiro grau, oficiado ao Órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de cinco dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
). Despesas eventualmente decorrentes, correm pelo responsável pela inscrição cancelada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024